Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723708-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO E FLÁVIA RIZZINI DE ANDRADE contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 63621368/63206315). Em suas razões (ID 63621368), os embargantes alegam erro material no acordão recorrido. Defendem que o referido acórdão, embora tenha dado provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, deixou de mencionar o número de processo. Requer o provimento do recurso para sanar o erro material apontado e fazer constar, no acórdão, o número dos autos 0733254-68.2021.8.07.0016, como forma de garantir a efetividade do julgado. Em petição (ID 65238975), pedem urgência no julgamento do presente agravo de instrumento, visto que o juízo do referido processo está na iminência de liberar valores em favor do executado, o que ocasionará a perda do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Há razoabilidade da tese defendida pelo embargante de que o acordão proferido contém erro material ao não citar o número dos autos 0733254-68.2021.8.07.0016. Por outro lado, o perigo de dano é iminente: o recorrente pretende a penhora de créditos em favor do devedor dos presentes autos em outros processos e alega que tais valores estão na iminência de serem levantados pelo executado. Determino, por cautela, que o valor R$ 1.163,60 e demais acréscimos legais, nos autos 0733254-68.2021.8.07.0016, permaneça depositado em conta judicial, até análise de mérito dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator